Tribunal: TJSP
Processo: 1001122-34.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia realizada por órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes. Tendo em vista a natureza da causa e objeto da discussão, de caráter eminentemente técnico, mostra-se inteiramente dispensável e impertinente a produção de prova oral. Autos que se encontram suficientemente

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança. Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia realizada por órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e equidistante das partes. Tendo em vista a natureza da causa e objeto da discussão, de caráter eminentemente técnico, mostra-se inteiramente dispensável e impertinente a produção de prova oral. Autos que se encontram suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. O segurado não faz jus à indenização securitária por acidente, tendo em vista que não foi caracterizado esse evento como causador de sua moléstia. Além disso, sendo apenas parcial a incapacidade, também descabe o enquadramento do sinistro na cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001122-34.2016.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é
apelante MARCOS LUIS MARCELLINO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
2
Comarca: MAIRINQUE – 2a VARA JUDICIAL
Apelante: MARCOS LUIS MARCELLINO
Apelada: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MM. Juíza Prolatora: Carla Carlini Catuzzo
VOTO No 33.655
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa inocorrente. Perícia
realizada por órgão de reconhecida capacitação e credibilidade, imparcial e
equidistante das partes. Tendo em vista a
natureza da causa e objeto da discussão, de
caráter eminentemente técnico, mostra-se
inteiramente dispensável e impertinente a
produção de prova oral. Autos que se
encontram
suficientemente
instruídos,
permitindo ao julgador conhecer do pedido
independentemente
de
outras
provas.
O
segurado não faz jus à indenização securitária
por acidente, tendo em vista que não foi
caracterizado esse evento como causador de
sua moléstia. Além disso, sendo apenas
parcial a incapacidade, também descabe o
enquadramento do sinistro na cobertura de
invalidez funcional permanente e total por
doença. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 312/315, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a ação de cobrança de seguro,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado
o benefício da justiça gratuita.
Apela
o
requerente
(fls.
317/330).
Preliminarmente, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois a
MM. Juíza a quo concluiu pela não caracterização de acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
3
trabalho com base apenas no laudo pericial, sem permitir a produção
de outras provas expressamente requeridas. Aduz que o laudo é falho
e incongruente, divergindo de outras declarações médicas juntadas
aos autos e da conclusão a que chegou a perícia realizada na ação
previdenciária, segundo a qual há nexo causal entre a patologia dos
ombros e a atividade laboral. Ressalta que a literatura médica, bem
assim precedentes desta E. Corte, relacionam lesões como a sua a
eventos decorrentes do trabalho. Defende que, por isso, a sentença
deve ser anulada, com a reabertura da fase instrutória e realização de
nova perícia, além de prova oral. Assinala que a apólice aplicável ao
caso é a de no 854.993, não havendo cogitar de ausência de cobertura,
na medida em que danos físicos incapacitantes ao segurado geram
direito ao recebimento da indenização correspondente, nos termos do
art. 757 do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. Alega
que, mesmo após duas cirurgias, permanece com sequelas funcionais
nos ombros, que o incapacitam total e permanentemente para a função
a que está habilitado, à luz da qual deve ser analisada a pretensão.
Afirma que devem ser observados, ainda, os preceitos dos arts. 19 e
20 da Lei 8.213/91 e art. 11 da Circular SUSEP no 302/05, a respeito
de acidente de trabalho. Argumenta que a indenização securitária é
devida ainda que se entenda tratar-se de doença do trabalho.
Assevera que a seguradora nunca esclareceu que não teria direito à
cobertura por força de lesões que o incapacitassem para o
desenvolvimento da atividade específica que exercia ao tempo da
contratação, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva, de informação
e de clareza na redação dos contratos de adesão, insculpidos,
respectivamente, no art. 422 do Código Civil e nos arts. 6o, III, e 54, §§
3o e 4o, do CDC. Sob tais fundamentos, requer a anulação ou reforma
da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 333/343).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
4
Consta dos autos que o apelante aderiu a
contrato de seguro de vida em grupo estipulado com a apelada pela
sua empregadora, Companhia Brasileira de Alumínio. Alega, na inicial,
que em razão do trabalho como operador de troca de anel
maçariqueiro C desenvolveu patologia ombros síndrome do manguito
rotador, CID M75.1 o que motivou a concessão de auxílio-doença
acidentário pelo INSS entre 04.01.2014 e 22.10.2015. Noticia que,
após a alta previdenciária, o médico da empregadora emitiu atestado
de saúde ocupacional, reconhecendo sua aptidão para o exercício das
funções laborais, restringindo apenas elevações acima de 90o com os
membros superiores. No entanto, aduz, submeteu-se à avaliação de
outros médicos, que atestaram a impossibilidade de continuar na
mesma função e recomendaram a readaptação profissional. Relata
que permanece trabalhando no mesmo local, a sala do forno, mas
atualmente executa serviços gerais. Afirma que a seguradora negou-se
ao pagamento da indenização prevista na apólice, sob a justificativa de
que o sinistro noticiado não se enquadraria na cobertura de invalidez
funcional permanente e total por doença. Sustenta que faz jus ao
pagamento de indenização por invalidez permanente por acidente, por
doença ou de qualquer outra que mais bem se amolde às lesões de
que é acometido.
Em que pesem os argumentos declinados pelo
apelante, o recurso não comporta provimento.
De início, não há cogitar de cerceamento de
defesa.
O magistrado não está obrigado a deferir todo e
qualquer pedido de prova formulado pelas partes. A ele incumbe, em
observância aos princípios de celeridade e economia processuais e
razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), exercer juízo
de valor sobre a necessidade e utilidade da prova. Não por outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
5
razão, deve indeferir provas e diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. À parte,
por seu turno, cabe “não produzir provas e não praticar atos inúteis ou
desnecessários à declaração ou à defesa do direito” (art. 77, III, CPC).
Sobre o tema, observa com propriedade o
Eminente Des. SOARES LEVADA, desta Col. Câmara: “O juiz não é
obrigado a determinar a produção de provas requeridas pelas partes
se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria estar
caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à formação
de seu livre convencimento” (Apelação no 0023013-73.2010.8.26.0003,
j. 25.06.2012).
No caso vertente, era inegável a pertinência da
perícia médica, em ordem a estabelecer a existência de incapacidade
laborativa do segurado, se permanente ou temporária, total ou parcial.
A prova técnica, por isso, foi deferida pela MM. Juíza a quo (fls.
224/226) e realizada por órgão de reconhecida capacitação e
credibilidade, imparcial e equidistante das partes (fls. 258/271).
A
propósito,
observou
a
i.
magistrada
sentenciante: “Em que pese o inconformismo do autor em relação ao
laudo pericial, não há evidências de que o perito não tenha
conhecimento técnico suficiente para avaliar o periciando, tampouco
que o mesmo tenha cometido equívocos em sua avaliação. A perícia
foi realizada de forma regular e a conclusão está devidamente
embasada, não deixando o expert de responder com clareza e
propriedade os quesitos que lhe foram apresentados”.
De outro lado, pela própria natureza da causa e
objeto da discussão, de caráter eminentemente técnico, mostra-se
inteiramente dispensável e impertinente a produção de prova oral, que
não seria capaz de verter para os autos elementos importantes para o
julgamento do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
6
Os
autos,
nessa
medida,
encontram-se
suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido
independentemente de outras provas.
Passando adiante, a r. sentença está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
A apólice em que se baseia o pedido do autor, de
no 854.993 (fl. 62) indica coberturas apenas para morte acidental e
invalidez permanente por acidente, mas não para doença.
A perícia médica realizada pelo IMESC constatou
que o autor “apresenta rotura do manguito rotador dos ombros”, que é
“doença de etiologia variável, não se podendo relacionar
obrigatoriamente com o trabalho” (fl. 267). Concluiu que a moléstia em
questão gera incapacidade parcial e permanente, que não há como
estabelecer nexo de causalidade com a atividade laboral e que o déficit
funcional foi provocado por doença, não por acidente (fls. 269/271).
Desvaliosa a pretensão do autor de equiparar sua
patologia a acidente do trabalho, com fundamento na Lei 8.213/91,
para obter o pagamento da indenização com base na cobertura de
invalidez por acidente. O diploma mencionado tem aplicação restrita ao
âmbito previdenciário, não sendo possível estendê-lo ao contrato de
seguro facultativo, cuja interpretação deve ser restritiva. Sobre o tema,
esta E. Corte tem entendido pela não extensão da referida lei aos
seguros privados. Nesse sentido, inter plures:
Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa inocorrente. Antecipado
julgamento autorizado. Perícia que constata ser o
autor portador de invalidez parcial por doença.
Contrato que no caso de doença só oferecia cobertura
para a invalidez total e desautorizava equiparar
doença profissional a acidente. Validade das cláusulas
que
predeterminavam
o
risco
segurado.
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
7
improcedente. Recurso improvido.
(36a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1002541-64.2015.8.26.0292, Rel. Des. ARANTES
THEODORO, j. 17.12.2017)
SEGURO
DE
VIDA

COBRANÇA

IMPROCEDÊNCIA

POSSIBILIDADE
-
INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO
QUE
ESTAVA
AUTORIZADO

INCAPACIDADE
DECORRENTE DE DOENÇA QUE NÃO É TOTAL -
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA APÓLICE DE
COBERTURA
PARA
INVALIDEZ
PARCIAL
E
PERMANENTE POR DOENÇA - INAPLICABILIDADE
DO ARTIGO 20 DA LEI 8.123/91 - EQUIPARAÇÃO
DA DOENÇA DE ORIGEM LABORAL A ACIDENTE
QUE SE DÁ APENAS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida.
(36a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1017863-21.2014.8.26.0564,
Rel.
Des.
JAYME
QUEIROZ LOPES, j. 24.08.2017)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES
PESSOAIS
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
Estando presentes nos autos
elementos de prova suficientes para formar o
convencimento do julgador, e uma vez que a prova
requerida não teria o condão de alterar o deslinde da
causa, despicienda é a sua produção
Preliminar
rejeitada. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E
ACIDENTES PESSOAIS - Ação de cobrança de
indenização
securitária
por
invalidez
total
e
permanente por doença Validade da substituição da
apólice pela empresa/estipulante
Constatação de
incapacidade parcial permanente, conforme laudo
pericial - Ausência de totalidade de invalidez -
Indenização não devida - Risco não coberto -
Interpretação do contrato que deve ser restritiva, e não
ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento
de indenização sobre riscos não cobertos Sentença
de improcedência mantida - Recurso não provido.
(31a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008854-
90.2015.8.26.0405, Rel. Des. CARLOS NUNES, j.
20.06.2017)
No mais, o sinistro objeto da demanda não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
8
amolda nem mesmo às coberturas previstas na apólice no 854.994,1
cuja cópia foi trazida aos autos pela ré, na medida em que o
instrumento em questão prevê indenização, em caso de doença,
apenas para a invalidez funcional permanente e total (fl. 141),
enquanto a incapacidade do autor é apenas parcial.
Aliás,
o
acervo
probatório
evidencia
o
descabimento da alegação do autor de que sua invalidez é total, o que
faria incidir a cobertura em questão. A propósito, o perito assentou que
o apelante “apresenta limitação por dor, mas sem limitação, nos
movimentos de abdução e flexão dos membros superiores (ombros)
acima de 90o” (fl. 260), em linha com a avaliação do médico de sua
empregadora (fl. 50).
Não bastasse, o próprio recorrente relatou ao
experto que após a primeira alta previdenciária e retorno ao trabalho,
tentou receber novamente o auxílio-doença, desta vez negado pelo
INSS (fl. 259), deixando claro que aquela autarquia também não
classifica a situação atual do autor como de incapacidade total.
Em caso semelhante, esta Col. Câmara teve
oportunidade de decidir:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Doença
profissional (síndrome do manguito rotador bilateral)
que gerou incapacidade parcial e permanente constatada em perícia judicial.
Inexistência de
cobertura
contratual.
Ademais,
a
reabilitação
profissional por meio de curso da Previdência Social,
com adaptação e restrição a determinadas atividades,
impede a cobertura para o sinistro. Recurso improvido.
1 A respeito, o apelante afirma na réplica: “Não há o que se falar em ausência de
cobertura na apólice contratada. No caso em questão, trata-se da apólice no 854.993
(fls. 62), com início da vigência em 21/02/2011 e término em 31/05/2017, com as
coberturas para morte acidental (R$ 53.539,20) e invalidez permanente por acidente
(R$ 107.078,40), e não da apólice no 854.994 citada pela requerida” (fl. 212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001122-34.2016.8.26.0337 -Voto no 33.655
9
(Apelação no 1004628-74.2015.8.26.0362, de minha
relatoria, j. 01.02.2018)
Acrescente-se,
ainda,
que
os
médicos
particulares consultados pelo autor indicaram que passasse por
processo de reabilitação profissional programa disponibilizado pela
Previdência Social , mas não consta que o apelante tenha se inscrito
nele.
Enfim, as circunstâncias que emanam da prova
documental, aliadas às conclusões da prova técnica, afastam o direito
do apelante à indenização securitária pretendida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa, ressalvado
o benefício da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator